Tribunal: TJDFT
Processo: 0035154-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0035154-85.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERVILIANO ISAAC FERNANDES DE MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando a hodierna diretriz do CPC, em que se deve sempre que possível estimular a composição das partes, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que as partes se manifestem se houve adesão ao acordo coletivo celebrado entre os bancos e os poupadores. Após, independentemente de manifestação, retornem os autos conclusos para o regular prosseguimento do feito. Carmelita Brasil Relatora